Tribunal: TCU
Processo: 041.474/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3672/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.474/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Simoni Kopacek Fernandes (CPF XXX.805.410-XX); Sueidi da Silva Nascimento (CPF XXX.443.921-XX); Suzana Barbosa Sousa (CPF XXX.965.522-XX); Tadeu Mauricio Lohn Santos (CPF XXX.199.302-XX); Tais Lapa da Silva Araujo (CPF XXX.962.105-XX); Tarciana Paula Gomes Medeiros (CPF XXX.128.734-XX); Thais Regina Macaneiro Siemsen (CPF XXX.459.789-XX); Tiago Favero Rossi (CPF XXX.970.239-XX); Tiago Ledur Weidle (CPF XXX.304.760-XX) e Ulisses Jose Pippi da Rosa (CPF XXX.469.220-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.